Tribunal: TJBA
Processo: 8050589-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050589-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIEL DOS SANTOS JESUS Advogado(s): GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM APELADO: BINAO MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros (2) Advogado(s):OSMAR MENDES PAIXAO CORTES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição (CPC, art. 290), em razão da inércia em recolher as custas processuais complementares, após o deferimento parcial da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que determina o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para recolher as custas processuais. III. Razões de decidir 3. O art. 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição ocorrerá se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 dias. 4. No caso, o advogado do autor foi devidamente intimado, via Diário da Justiça Eletrônico, acerca da decisão que deferiu parcialmente a gratuidade e determinou o recolhimento das custas, permanecendo, contudo, inerte. 5. A legislação de regência (art. 290 do CPC) não exige a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição, sendo suficiente a intimação do seu representante legal. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser dispensável a intimação pessoal da parte autora na hipótese de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8050589-02.2024.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, ANTONIEL DOS SANTOS JESUS, e, como apelado, BINAO MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.